Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725006-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAEL FERREIRA NETO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17972805) interposto por LAEL FERREIRA NETO em face da r. decisão proferida pelo douto Juíz da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do agravante rejeitou a impugnação à penhora. Eis o r. decisório combatido (ID 66346008 dos autos de referência): Vistos. Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel situado no 11o Pavimento, do Bloco “E” do Conjunto de Edifícios, a ser construído no Lote no 01, da Quadra AS (CONJUNTO “A”, da QUADRA 06, do SH/SUL, SALA No 1109, matrícula no 116509. Aponta que sobre o bem consta averbação de usufruto em favor da doadora, além de cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. O exequente se manifestou pela manutenção da penhora. (id 66301995). É o relatório. De acordo com o documento cartorário que subsidiou o deferimento da penhora, o executado recebeu o imóvel em doação, com cláusula de USUFRUTO, em favor da doadora, assim como consta cláusula de INCOMUNICABILIDADE, IMPENHORABILIDADE e INALIENABILIDADE, sendo esse último pelo prazo de 30 (trinta) anos, prenotada em 27/12/2012. Ocorre que a penhora não incidiu sobre o direito ao usufruto, mas sobre o próprio bem, preservando-se o direito da doadora ao usufruto. Há de se observar que a inalienabilidade é instituto aplicável ao donatário para se evitar que, por sua iniciativa, livre-se do objeto doado, com fins indesejados pelo doador. No citado caso, a cláusula de inalienabilidade é alegável enquanto viver o beneficiário do usufruto, sendo que o imóvel estará liberado ao donatário após o falecimento. (REsp n. 1.101.702/RS de 9/10/2009). Desse modo, para a continuidade dos atos expropriatórios relacionados ao bem doado, inexiste impedimento, devendo eventual arrematante suportar o peso dos gravames no prazo de vida da donatária. Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa essa decisão, promova a parte exequente o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Alega o agravante que o imóvel objeto da penhora foi doado por sua genitora, em antecipação de legítima, gravado com reserva de usufruto vitalício. Acrescenta que a cláusula de inalienabilidade atrai a impenhorabilidade e a incomunicabilidade, nos termos do artigo 1.911 do Código Civil (CC). Aduz, ainda, que a manutenção do gravame acarretará a venda do bem, em detrimento das cláusulas inseridas na matrícula do imóvel. Pugna, assim, pela concessão de medida de urgência, a fim de obter a suspensão do curso do processo. É o relato do essencial. De antemão, constato que na origem não foi apreciado pedido de suspensão da marcha procedimental, mas apenas a questão afeta à penhora do imóvel localizado situado no 11o Pavimento, do Bloco “E” do Conjunto de Edifícios, no Lote no 01, da Quadra AS (CONJUNTO “A”, da QUADRA 06, do SH/SUL, SALA No 1109, matrícula no 116509. Todavia, pugna o recorrente pela reforma da r. decisão, a fim de obter a baixa da penhora. Logo, aprecio o pleito urgente, a fim de verificar o cabimento da concessão de efeito suspensivo ao r. decisório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Do exame dos autos de origem, verifico que constam as seguintes averbações na matrícula do imóvel: doação da nua propriedade e reserva de usufruto, bem como as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, desde dezembro/2012, sendo a primeira delas por 30 anos (ID 65114702). Dispõe o artigo 1.911 do CC: A cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. No caso, não se trata da penhora da nua propriedade de imóvel que tem usufruto vitalício do doador, situação na qual seria possível a penhora dos direitos do donatário. Há cláusula de inalienabilidade que, por força de lei, atrai a impenhorabilidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar recurso especial e interpretar o artigo 1.911 do CC, entendeu tratar-se de cláusulas autônomas e, segundo o douto Relator, Ministro Marco Buzzi, o gravame da inalienabilidade pressupõe automaticamente a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Entretanto, o contrário, não se aplica. Ou seja: se há apenas a proibição de penhorar ou de comunicar não há presunção do ônus da inalienabilidade. Confira-se a ementa: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE GRAVAMES - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE - DOAÇÃO - MORTE DO DOADOR - RESTRIÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - INTERPRETAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 1.911 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INSURGÊNCIA DA AUTORA. Quaestio Iuris: Cinge-se a controvérsia em definir a interpretação jurídica a ser dada ao caput do art. 1.911 do Código Civil de 2002 diante da nítida limitação ao pleno direito de propriedade, para definir se a aposição da cláusula de impenhorabilidade e/ou incomunicabilidade em ato de liberalidade importa automaticamente, ou não, na cláusula de inalienabilidade. 1. A exegese do caput do art. 1.911 do Código Civil de 2002 conduz ao entendimento de que: a) há possibilidade de imposição autônoma das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, a critério do doador/instituidor; b) uma vez aposto o gravame da inalienabilidade, pressupõe-se, ex vi lege, automaticamente, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade; c) a inserção exclusiva da proibição de não penhorar e/ou não comunicar não gera a presunção do ônus da inalienabilidade; e d) a instituição autônoma da impenhorabilidade, por si só, não pressupõe a incomunicabilidade e vice-versa. 2. Caso concreto: deve ser acolhida a pretensão recursal veiculada no apelo extremo para, julgando procedente o pedido inicial, autorizar o cancelamento dos gravames, considerando que não há que se falar em inalienabilidade do imóvel gravado exclusivamente com as cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade. 3. Recurso especial provido. (REsp 1155547/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 09/11/2018) Na ocasião, disse o iminente Ministro Marco Buzzi: Inicialmente, cumpre destacar que o art. 1.911 do Código Civil de 2002 encontra-se no Capítulo das "Disposições Testamentárias", no título da "Sucessão Testamentária", pertencente ao Livro V do Codex, intitulado do "Direito das Sucessões". No entanto, a leitura atenta do dispositivo permite afirmar que as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade são restrições voluntárias aos direito de propriedade, estipuladas tanto por ato de liberalidade inter vivos (doação) como por causa mortis (testamento). (...) Assim, entende-se por inalienabilidade a restrição imposta ao beneficiário de dispor da coisa, impedindo a sua transferência a terceiros, seja a título gratuito ou oneroso e podendo ser disposta por certo tempo ou de forma vitalícia. Por sua vez, a impenhorabilidade deve ser compreendida como a proibição de constrição judicial do bem gravado para pagamento de débitos do herdeiro/beneficiário. E, quanto à incomunicabilidade, segundo as palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, ela versa sobre "a restrição à transferência de fração ideal do bem ao cônjuge (companheiro) quando da formação de um núcleo familiar" (GAGLIANO, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Direito das Sucessões. Vol. 7. São Paulo: Saraiva, p. 346). Partindo-se da simples leitura do artigo de lei já acima mencionado, depreende-se que o legislador estabeleceu apenas um comando, isto é, que a imposição da inalienabilidade presume a impenhorabilidade e incomunicabilidade. Em outras palavras, a lei civil não estabeleceu, prima facie, que a impenhorabilidade ou a incomunicabilidade, gravadas de forma autônoma, importaria na inalienabilidade. Acerca das cláusulas restritivas de propriedade impostas por atos de liberalidade, Pontes de Miranda ensina que "os bens inalienáveis são impenhoráveis porque a penhora seria início de alienação. Quem não tem o poder de dispor, absolutamente (limitação absoluta de poder), não tem o de dispor eficazmente. Os bens impenhoráveis, ainda quando deles possa dispor o dono, são os bens de que se retirou ao Estado o poder de execução forçada, isto é, o poder de constringir a eficácia do poder de disposição, se o há". (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo X, p. 181, 1a ed.). Assim, na visão do grande mestre, a cláusula de inalienabilidade abarca a impenhorabilidade, porém não se pode depreender o inverso, em sua lição: "A cláusula de impenhorabilidade não supõe a proibição de alienar, nem a de incomunicabilidade supõe a inalienabilidade" (Tratado de Direito Privado, tomo LVII, p. 133). (...) Dessa forma, sendo a inalienabilidade de maior amplitude, é decorrência natural que implique na proibição de penhorar e comunicar, tudo isso seguindo a lógica da antiga máxima de que "in eo quod plus est semper inest et minus" (quem pode o mais, pode o menos). (grifos nossos) Doutrina mais moderna não destoa da lição de Pontes de Miranda. Reveja-se: O art. 1.911 do Código Civil estabelece que a cláusula de inalienabilidade gravada sobre bens que compõem a herança implica, automaticamente, nas cláusulas de 'impenhorabilidade e incomunicabilidade'. Ou seja, basta gravar o patrimônio transmitido com a cláusula de inalienabildiade para que as demais decorram de pleno direito. A recíproca, entretanto, não é verdadeira. Por isso, as cláusulas de impenhorabildiade e de incomunicabildiade podem ser impostas isoladamente, produzindo efeitos únicos. A cláusula de inalienabilidade, porém, se apresenta mais larga e profunda, trazendo consigo, a reboque, as demais" (FARIAS, Cristiano Chaves, ROSENVALD, Neslon. Curso de Direito Civil. Sucessões. Vol. 7. 3a ed. Salvador: Juspodivm, p. 464). Logo, evidente a probabilidade do direito invocado e, bem assim, o risco da demora, haja vista que a manutenção do gravame poderá acarretar na alienação do bem. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo da r. decisão até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador